Tribunal: TJSP
Processo: 1033329-40.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A PARTE SEGURADA TOMA CONHECIMENTO OFICIAL DE SUA INCAPACIDADE, OU SEJA, COM O DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE O PERÍODO EM QUE SE AGUARDOU PRONUNCIAMENTO DA SEGURADORA A RESPEITO DO REQUERIMENTO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A PARTE SEGURADA TOMA CONHECIMENTO OFICIAL DE SUA INCAPACIDADE, OU SEJA, COM O DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE O PERÍODO EM QUE SE AGUARDOU PRONUNCIAMENTO DA SEGURADORA A RESPEITO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO QUE SE MOSTROU TARDIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. É de um ano o prazo prescricional para o exercício da ação voltada à condenação da seguradora ao pagamento da prestação respectiva (STJ, Súmula 101), que deve ser contado, no caso de incapacidade, a partir do momento em que tem efetivo conhecimento do fato. No caso, isto se deu no instante em que a segurada teve efetivo conhecimento da concessão da aposentadoria por invalidez. 2. A comunicação do sinistro suspende o prazo de prescrição, que só volta a ser computado quando houver a manifestação de recusa pela seguradora. 3. Considerando o período de tempo transcorrido entre a ciência da invalidez e a formulação do pleito administrativo e mais aquele verificado entre a data da recusa da seguradora e a do ajuizamento, constata-se que o ajuizamento foi extemporâneo, meses depois do esgotamento do prazo ânuo. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária para 12% do valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000997291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033329-40.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante ELIANA
CRISTINA APARECIDA LOPES DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MAFRE VIDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1033329-40.2019.8.26.0577
Comarca:SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a Vara Cível
Juiz: Daniel Toscano
Apelante: Eliana Cristina Aparecida Lopes de Paula
Apelado: Mafre Vida S/A
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE
DE DOENÇA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM QUE SE INICIA A
PARTIR DO MOMENTO EM QUE A PARTE SEGURADA
TOMA
CONHECIMENTO
OFICIAL
DE
SUA
INCAPACIDADE, OU SEJA, COM O DEFERIMENTO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO
PRAZO DURANTE O PERÍODO EM QUE SE AGUARDOU
PRONUNCIAMENTO DA SEGURADORA A RESPEITO DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO QUE
SE MOSTROU TARDIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. É de um
ano o prazo prescricional para o exercício da ação voltada à
condenação da seguradora ao pagamento da prestação
respectiva (STJ, Súmula 101), que deve ser contado, no caso de
incapacidade, a partir do momento em que tem efetivo
conhecimento do fato. No caso, isto se deu no instante em que a
segurada
teve
efetivo
conhecimento
da
concessão
da
aposentadoria por invalidez. 2. A comunicação do sinistro
suspende o prazo de prescrição, que só volta a ser computado
quando houver a manifestação de recusa pela seguradora. 3.
Considerando o período de tempo transcorrido entre a ciência da
invalidez e a formulação do pleito administrativo e mais aquele
verificado entre a data da recusa da seguradora e a do
ajuizamento, constata-se que o ajuizamento foi extemporâneo,
meses depois do esgotamento do prazo ânuo. 4. Diante desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o
valor da verba honorária para 12% do valor da causa.
Voto no 46.619
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização
por danos morais decorrente de contrato de seguro de vida proposta por
ELIANA CRISTINA APARECIDA LOPES DE PAULA em face de MAPFRE
VIDA S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, reconhecendo a
ocorrência de prescrição, julgou extinto o processo, com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa, com a ressalva da inexigibilidade
decorrente da gratuidade judicial concedida.
Inconformada,
apela
a
demandante
pretendendo
o
afastamento da prescrição, sob o argumento de que não se consumou.
Aduz fazer jus à indenização pretendida.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Fundada em contrato de seguro de vida, objetiva a autora
o reconhecimento do direito ao recebimento da prestação respectiva, sob o
argumento de que apresenta invalidez total e permanente em virtude de
doença, justamente uma das hipóteses de cobertura. Em decorrência da
invalidez constatada, foi-lhe assegurado o direito à aposentadoria por
invalidez. Pleiteou administrativamente o pagamento do seguro, mas foi
recusado pela seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição, sob o
fundamento de que a propositura ocorreu após o decurso do prazo de um
ano.
De fato, o prazo prescricional, é de um ano, nos termos do
artigo 206, § 1o, inciso II, b, do Código Civil de 2002, exatamente porque o
beneficiário é o próprio segurado (Súmula no 101 do Superior Tribunal de
Justiça), e a sua contagem se dá a partir do momento em que nasce a
pretensão, ou seja, do instante em que, não apenas tomou conhecimento
do mal, mas, sobretudo, da existência de incapacidade total e permanente
em virtude dele.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
"Civil. Seguro em grupo. Prescrição ânua. Enunciado da
Sum. 101/STJ. Prazo prescricional. Termo inicial. Efetiva ciência. Data
da notícia da concessão da aposentadoria. Possibilidade. Suspensão
do prazo até resposta definitiva da seguradora em requerimento
administrativo. Aplicação do direito à espécie. Art. 257, RISTJ.
Precedentes. Recurso acolhido.
1. A ação de indenização do segurado em grupo contra a
seguradora prescreve em um ano (Enunciado 101 da Súmula/STJ).
2. O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data
em que o acidentado teve efetiva ciência de sua enfermidade, podendo
ser considerada para tanto a data da notícia da concessão da
aposentadoria.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo
prescricional fica suspenso até a resposta da seguradora à pretensão
que lhe foi endereçada" 1.
1 - REsp 167.335-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 29-6-98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
ANUAL.
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HIPÓTESES.
- A ação contra a negativa de pagamento de seguro de vida
em grupo prescreve em 01 (um) ano. Súmula no 101 do STJ.
- O pedido de pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da
decisão. Súmula no 229 do STJ.
- O termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral. Súmula no 278 do STJ.
- Todavia, a Súmula no 229 do STJ não esgota todas as
possibilidades envolvidas no comunicado de sinistro feito à
seguradora, sendo possível vislumbrar situações em que haverá a
interrupção e não há suspensão do prazo prescricional. Apesar do
pedido de indenização ter efeito suspensivo, esse efeito é inerente
apenas à apresentação do comunicado de sinistro pelo segurado. Há
de se considerar, em contrapartida, que a resposta da seguradora
pode, eventualmente, caracterizar causa interruptiva do prazo
prescricional, notadamente aquela prevista no art. 172, V, do CC/16
(atual art. 202, VI, do CC/02), qual seja, a prática de ato inequívoco,
ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo
devedor.
Recurso especial a que se nega provimento” 2.
2 - REsp 875637 / PR, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/03/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Dentre os documentos apresentados com a petição inicial,
consta a concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 20) em 1o de agosto
de 2018, sendo esse o marco inicial da contagem.
Consta também que, em 11 de junho de 2018, foi realizada a
análise do pedido administrativo de recebimento da indenização do seguro
de vida (fl. 22).
Deve-se observar que o prazo prescricional foi suspenso em
28 de dezembro de 2018, quando o requerimento de reanálise foi recebido
pela seguradora (fl. 24-25) e assim permaneceu até 18 de janeiro de 2019 (fls.
21 e 31), quando manifestada a recusa.
A propositura da demanda somente ocorreu em 4 de
dezembro de 2019.
Entre a data da ciência do deferimento da aposentadoria e a
da reapresentação do requerimento administrativo transcorreu o período de
três meses e dezessete dias. Entre a data da comunicação da recusa
(quando foi retomada contagem do prazo) e a do ajuizamento transcorreram
dez meses e 15 dias, totalizando o período de um ano, dois meses e dois
dias.
Assim, mesmo considerando o abatimento referente ao
período em que o prazo prescricional ficou suspenso, efetivamente
transcorreu tempo superior a um ano entre a data da ciência da
aposentadoria e a da propositura da demanda.
Enfim, apresentando-se inquestionável o ajuizamento da
demanda após o decurso do prazo prescricional, não há como deixar de
reconhecer que efetivamente não encontra amparo o inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial para 12% do valor da causa, prevalecendo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator